Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO CONDICIONAMENTO PELA SENTENÇA. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PENHORA DOS IMÓVEIS QUE ESTÃO INADIMPLENTES NO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE.
1. A sentença objeto de cumprimento de sentença, não condicionou o início deste ao pagamento do ITCMD ou ao registro de partilha.
2. A obrigação de natureza propter rem de pagamento das taxas condominiais se origina da propriedade do imóvel e a ele segue.
3. É possível a penhora e a avaliação das unidades imobiliárias, sendo a dívida proveniente do não pagamento de taxas condominiais relativas a estas, mesmo tendo ocorrido o falecimento de um dos executados e, por conseguinte, a abertura de inventário.
4. Agravo de instrumento não provido.